Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700286-57.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM FLAVIO PIRES AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM FLÁVIO PIRES (executado) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, depois de converter a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora e determinou o levantamento do valor de R$1.394,08. Eis a r. decisão agravada (ID 257442863): “Defiro o pedido de Justiça Gratuita do executado. Anote-se. Cuida-se de impugnação à penhora no valor de R$ 1.394,08 na conta corrente do executado junto ao Banco Santander (ID 254062418), sob alegação de impenhorabilidade de verba salarial e, além disso, inferior a 40 salários mínimos. Em contraditório, a parte exequente sustentou o cabimento da penhora de parte de salário. Requereu a rejeição da impugnação e a penhora salarial do valor em percentual a ser determinado por este Juízo. O art. 833, IV do CPC determina a impenhorabilidade do salário, porquanto possui caráter alimentício. Tal medida somente seria possível diante do consentimento do executado. (...) No caso dos autos, do cotejo dos documentos anexados à impugnação constata-se que a parte executada não comprovou que os valores atingidos são oriundos de verba salarial. Não foram juntados sequer os extratos em que demonstrem o suposto crédito do salário e o respectivo bloqueio do saldo remanescente de salário, razão pela qual a impugnação não merece ser acolhida. Quanto ao outro argumento, o executado não provou que os valores estavam em depósito em caderneta de poupança, tampouco que eram reserva de patrimônio destinada a lhe assegurar o mínimo existencial. A propósito: A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. ((REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Assim, rejeito a impugnação à penhora e determino o levantamento do valor penhorado no ID 254062418 (R$ 1.394,08) mais os acréscimos legais porventura existentes em favor do credor. Para tanto, intime-se o credor para indicar seus dados bancários (inclusive chave PIX BRB CPF, se houver) no prazo de 5 (cinco) dias. Ademais, diante da falta de permissivo legal, INDEFIRO o pedido de penhora diretamente na folha de pagamento do executado. Intime-se o exequente para requerer o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias, juntando a competente planilha de débitos, sob pena de aplicação do art. 921, III, § 1o, do CPC”. Verifica-se que contra a mesma decisão, o agravante interpôs o AI 0755714-58.2025.8.07.0000, no qual este Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo, para obstar o levantamento do valor penhorado, até o julgamento do mérito do presente recurso. Cumpre salientar que as razões recursais são idênticas, não restando dúvida de que se trata de recurso interposto em duplicidade. Na hipótese, há manifesta violação ao princípio da unirrecorribilidade (também chamado de princípio da singularidade recursal), segundo o qual para cada decisão judicial cabe apenas um recurso, sendo vedada a interposição simultânea de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial. Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos, em que não atendido o princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1555 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator